Tribunal: TJSP
Processo: 2071904-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de inexistência de contrato de uso de cartão de crédito. Alegação de fraude. Determinação da abolição da restituição de dinheiro sacado da conta-corrente do agravado. Verossimilhança que decorre da aplicação da inversão do ônus de prova, por se tratar de ilícito ligado à atividade bancária. Súmula no 297 do STJ. Riscos à vítima da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de inexistência de contrato de uso de cartão de crédito. Alegação de fraude. Determinação da abolição da restituição de dinheiro sacado da conta-corrente do agravado. Verossimilhança que decorre da aplicação da inversão do ônus de prova, por se tratar de ilícito ligado à atividade bancária. Súmula no 297 do STJ. Riscos à vítima da alegada fraude que são notórios, em razão dos deletérios efeitos da negativação e da não disponibilidade de dinheiro. Presença dos requisitos legais à outorga da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Pretensão à revogação. Descabimento. Reconhecimento apenas do caráter provisório da aplicação da sanção, a depender sua confirmação da procedência do pedido do queixoso e da comprovada resistência em cumprir a ordem judicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071904-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado CAIO CESAR CARRIJO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071904-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.350
2
Voto no 44.359
Agravo de Instrumento no 2071904-51.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Caio César Carrijo Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação
declaratória de inexistência de contrato de uso de cartão de
crédito. Alegação de fraude. Determinação da abolição da
restituição de dinheiro sacado da conta-corrente do agravado.
Verossimilhança que decorre da aplicação da inversão do ônus de
prova, por se tratar de ilícito ligado à atividade bancária. Súmula
no 297 do STJ. Riscos à vítima da alegada fraude que são notórios,
em razão dos deletérios efeitos da negativação e da não
disponibilidade de dinheiro. Presença dos requisitos legais à
outorga da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
Pretensão à revogação. Descabimento. Reconhecimento apenas do
caráter provisório da aplicação da sanção, a depender sua
confirmação da procedência do pedido do queixoso e da
comprovada resistência em cumprir a ordem judicial. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravo de instrumento manifestado por ré, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação
declaratória
de
inexistência
de
dívida
e
de
condenação a indenizar por danos morais, ação essa
que é reportada a fraude bancária.
Insurge-se a agravante contra a decisão que
deferiu
antecipação
dos
efeitos
da
tutela
jurisdicional para abolição restituição do que foi
sacado
da
conta
bancária
do
agravado,
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071904-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.350
3
correntista, o que tem como indevido por falta de
verossimilhança do alegado, afora que já fez a
reposição do numerário à conta desse queixoso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A rigor, até seria caso de não conhecimento
do recurso, se a agravante diz haver feito a
reposição do dinheiro em conta do correntista que se
diz espoliado por fraude com uso de seu cartão de
crédito, até porque não teria estado no Exterior
para gerar gastos com despesas de hotel.

Por
ora,
cabe
apenas
a
aplicação
do
principio da inversão do ônus de prova, por força do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que a mera
alegação da parte queixosa já é suficiente para
fazer
presumir
a
violação
do
direito,
particularmente tendo-se em conta que a fraude
bancária é fato até corriqueiro e não é possível a
prova já de plano de fato a rigor negativo, que
seria a ausência de contratação. Por outro lado, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071904-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.350
4
induvidosos os riscos de danos ao queixoso, aliás
notórios, seja por indisponibilidade de valores,
seja mesmo pela negativação de seu nome.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR diz que, pelo novo
Código de Processo Civil, a prestação jurisdicional
não
se
dirige
específica
e
primordialmente
a
declarar a vontade concreta da lei, mas a outorgar a
tutela ao direito desde o início do processo àquele
que se achar em posição de vantagem garantida pela
ordem jurídica, de acordo com a necessidade que a
situação se manifestar no mundo concreto desde logo,
prestando-se as técnicas da tutelas provisórias a
tanto ("Curso de Processo Civil", Rio, Forense, 57a
edição, volume I, pág. 609).
Ainda de acordo com a lição do mesmo
Doutrinador, na tutela provisória, a intervenção do
juiz se dará, desde logo, e sempre se requerida, com
vistas à verificação de sua necessidade e à sua
aptidão para eliminar o perigo evidenciado, sempre
com atenção ao fato de que a natural demora do
processo deve ter esse ônus inevitável melhor
distribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071904-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.350
5
Em tais circunstâncias, embora não se possa
abrir mão dos requisitos básicos para sua concessão,
que são a verossimilhança do alegado e os riscos de
danos, porém isso deve se dar dentro de um critério
de proporcionalidade, sem observância rigorosa de
simetria entre aqueles dois pressupostos.
Enfim,
ter-se-á
em
conta
o
grau
de
densidade com que se manifestam estes, de modo que,
se houver o risco de dano com mais severidade, o
requisito da fumaça do bom direito pode ser tomado
sem maior rigor, tudo dentro de um critério de
valoração que é atribuído ao juiz como bom varão.
O recurso apenas não é conhecido porque o
reexame buscado é de decisão que apreciou tutela
provisória, cuja provisoriedade importa que a sanção
temporária
imposta
somente
prevalecerá
com
a
procedência do pleito do agravado e se houvesse
resistência em cumprir a ordem judicial. Enfim, é
com a sentença que se apreciará se houve conduta
ilícita da agravante e, em tendo havido, em que grau
deveria ser sancionada sua desobediência, no caso
sequer havida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071904-51.2020.8.26.0000 -Voto no 44.350
6
Em face do exposto, dou provimento parcial
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator